Tribunal: TJSP
Processo: 1010843-32.2016.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. NÃO INDICAÇÃO DA CAUSA SUBJACENTE DA EMISSÃO. IRRELEVÂNCIA. TITULARIDADE DO CRÉDITO DO POSTULANTE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE SE TRATAR DE EMPRÉSTIMO DE DINHEIRO.

Alegação de empréstimo de dinheiro com juros onzenários. Prova. Ausência de elementos mínimos que autorizassem a inversão do ônus de sua produção.

Declinação da causa subjacente à

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. NÃO INDICAÇÃO DA CAUSA SUBJACENTE DA EMISSÃO. IRRELEVÂNCIA. TITULARIDADE DO CRÉDITO DO POSTULANTE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE SE TRATAR DE EMPRÉSTIMO DE DINHEIRO.

Alegação de empréstimo de dinheiro com juros onzenários. Prova. Ausência de elementos mínimos que autorizassem a inversão do ônus de sua produção.

Declinação da causa subjacente à emissão do título. Desnecessidade. Súmula 531/STJ. Prova oral que revelou terem as partes firmado diversos negócios jurídicos ligados à compra e venda de veículos automotores. Ausência de indícios mínimos de que a soma em dinheiro estampada na cártula proviesse de empréstimo de dinheiro com juros onzenários.

Endosso. Inocorrência. Fato que ademais é irrelevante nas circunstâncias. E, se tratando de manejo da ação monitória. Anotações no verso do título que, embora não se caracterizam como tal, porém não é obstáculo ao reconhecimento de ilegitimidade de parte "ad causam" ativa do postulante. Ausência de controvérsia de que o portador da cártula é o titular do crédito reclamado, por força de cessão.

Improcedência dos embargos monitórios. Manutenção.

Apelação denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000622058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010843-32.2016.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que são apelantes LUIZ
CASSIMIRO DA SILVA - ESPÓLIO (JUSTIÇA GRATUITA) e JOSE GERALDO
CASSEMIRO DA SILVA (INVENTARIANTE), é apelado FELIPE AUGUSTO
FERNANDES.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto n. 43.980
Apelação n° 1010843-32.2016.8.26.0362
Comarca: Mogi Guaçu
Apelante: Luiz Cassimiro da Silva (espólio) e outro
Apelada: Felipe Augusto Fernandes
AÇÃO
MONITÓRIA.
CHEQUE
PRESCRITO.
NÃO
INDICAÇÃO DA CAUSA SUBJACENTE DA EMISSÃO.
IRRELEVÂNCIA. TITULARIDADE DO CRÉDITO DO
POSTULANTE
COMPROVADA.
AUSÊNCIA
DE
EVIDÊNCIAS DE SE TRATAR DE EMPRÉSTIMO DE
DINHEIRO.
Alegação de empréstimo de dinheiro com juros onzenários.
Prova. Ausência de elementos mínimos que autorizassem a
inversão do ônus de sua produção.
Declinação da causa subjacente à emissão do título.
Desnecessidade. Súmula 531/STJ. Prova oral que revelou
terem as partes firmado diversos negócios jurídicos ligados à
compra e venda de veículos automotores. Ausência de indícios
mínimos de que a soma em dinheiro estampada na cártula
proviesse de empréstimo de dinheiro com juros onzenários.
Endosso. Inocorrência. Fato que ademais é irrelevante nas
circunstâncias. E, se tratando de manejo da ação monitória.
Anotações no verso do título que, embora não se caracterizam
como tal, porém não é obstáculo ao reconhecimento de
ilegitimidade de parte "ad causam" ativa do postulante.
Ausência de controvérsia de que o portador da cártula é o
titular do crédito reclamado, por força de cessão.
Improcedência dos embargos monitórios. Manutenção.
Apelação denegada.
Trata-se de ação monitória reportada a cheque prescrito cuja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
sentença assentou a improcedência dos embargos ao mandado e conferiu
executividade à quantia de R$231.000,00, corrigida desde o ajuizamento
da ação, com juros de mora desde a citação.
Dada a sucumbência, a parte embargante foi condenada ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade judiciária
concedida.
Apela a parte embargante para a reforma da decisão de
primeiro grau e o faz sob o fundamento de que a obrigação estampada no
cheque é objeto da prática de agiotagem, fato que pode ser comprovado
pela análise da inserção de juros exorbitantes na planilha de cálculo.
Reforça essa ideia o fato de que foi determinada a emenda da petição
inicial para que o respectivo percentual fosse reduzido, o que foi feito.
Aduz a parte queixosa que o cheque não lhe fora destinado, o
que, em tese, acarretaria ilegitimidade ativa “ad causam”, já que consta
endosso em nome de “Marco Antônio”, o que não deixa de ser situação
estranha, já que a cártula era nominal a Felipe Augusto Fernandes e
somente este poderia endossar. Nesse sentido, lembra da prova oral
produzida, com a oitiva de Marco Antônio Gomes, que admitiu que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
subscrevera no verso do cheque seu nome, contudo, não reconhece a
assinatura nele aposta. Esclareceu em seu depoimento, ainda, que fez
negócio com o autor da ação em razão da aquisição de alguns veículos, a
pedido de Cassemiro.
Argumenta, ainda, que de acordo com a MP 2.172-32, deverá
o credor comprovar a regularidade da obrigação sempre que demonstrado,
pelo prejudicado, a verossimilhança de suas alegações, que, no caso, é a
prática de agiotagem. Assim, defende a parte embargante que era
necessária a inversão probatória, o que não foi observado pelo juízo “a
quo”.
Discorreu a parte embargante sobre os demais depoimentos
colhidos em fase probatória e reafirma a prática de agiotagem do
embargado. Reclama que a produção da prova pericial fora indeferida, sob
o argumento de que era inócua, pois a pessoa do embargante já é falecida,
o que não tem razão de ser.
Em contrarrazões, houve impugnação da justiça gratuita.
Recurso regularmente processado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
Inicialmente, a impugnação à justiça gratuita não tem razão de
ser. Não demonstrou o embargado qualquer alteração da situação
financeira da embargante apta a rever a concessão da benesse. Sem isto,
tudo fica apenas na esfera da suposição, sem qualquer substrato concreto, o
que não surte o efeito desejado.
No que se refere às preliminares recursais, como a
ilegitimidade de parte "ad causam" ativa e o cerceamento do direito de
defesa, tais são matérias de mérito e como tais serão analisadas.
A argumentação principal do embargante é a prática de
agiotagem pelo embargado decorrente da tomada de dinheiro emprestado.
Para tanto, faz ilações acerca dos juros supostamente exorbitantes que
foram incluídos na planilha do débito que acompanhou a petição inicial e
na ausência de demonstração da causa subjacente à emissão do cheque.
Tudo isto seria a razão de o débito ter por origem empréstimo de soma em
dinheiro decorrente de agiotagem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Se não deixa de ser importante a premissa da Súmula no 531
do egrégio Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Em ação
monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é
dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”,
porém, no caso, não se quer dizer que sistematicamente não se devia ser
investigada a origem da emissão de título de crédito nem sobre a prática de
juros usurários e mesmo que deva a Justiça fazer vistas grossas a um fato
por demais óbvio em nosso meio social. O que se terá em conta é apenas
que inexiste indício do ilícito que autorizasse a aplicação dos preceitos
legais pertinentes.
Com isso, não se quer ignorar que, quando a emissão de
título de crédito provém de negócios em que não esteja envolvida
instituição financeira e envolve mútuo de dinheiro, a suposição em regra é
de que haja a cobrança de juros usurários, sem pois que se furte o
mutuante do ônus da comprovação dos fatos reportados à causa subjacente,
caso o devedor exiba começo de prova indicativo dessa ocorrência.
Assim é que, para que haja tão conclamada inversão do ônus
de prova, era exigível no mínimo que se apontasse, com início de prova
escrita, o quanto de dinheiro foi tomado originariamente, sem o que
certamente tudo ficaria no plano da suposição, e se o devedor se capitulou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
às estratégias do agiota, não deveria culpar senão a si mesmo.
Além do mais, no caso em exame, o que se vê nada mais é do
que a existência de uma parceria para compra e venda de veículos
automotores, entre um dos filhos do emitente, a pessoa que teve o nome
figurado como portador nominativo do cheque, um outro cujo nome está
anotado no verso da cártula em questão e o próprio embargado, negócios
sem sucesso à evidência e certamente com prejuízos cobertos pelo emitente
quando estava diretamente envolvido o filho. Aliás, isso deve muito
provavelmente ter sido a causa da ruína financeira de dito emitente
revelada pelos próprios herdeiros em sua extensa defesa.
As circunstâncias pois estão a indicar que a emissão do cheque
em tela não é resultante de tomada de dinheiro emprestado, mas de
negócios entre aqueles parceiros, sempre lembrando que o filho do
devedor chegou a adquirir lote de dez veículos automotores de uma só vez.
Chegou mesmo a adquirir camioneta nova para revenda imediata por preço
menor como forma de "fazer dinheiro", por certo na vã esperança de
recuperar o prejuízo no futuro.
O embargante diz que houve subscrição do nome de um
terceiro no verso do cheque, em alusão a um eventual endosso e, assim,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
não cansou de arguir a ilegitimidade de parte "ad causam" ativa do
embargado, quando em nenhum momento a rigor foi afirmada a existência
de endosso a ponto de impedir a discussão da causa subjacente, mas apenas
houve a falta de comprovação da prática da usura.

E ainda que não se negue que na hipótese de empréstimo de
dinheiro usurário há inversão do ônus de prova, porém isso não pode dar-
se automaticamente, mas reclama a presença de elementos de convicção
que, se não chegam a ser verossímeis, porém precisam ter um mínimo
necessário de plausibilidade.
Enfim, alega o embargante que o cheque foi destinado a
Felipe Augusto Fernandes, mas foi endossado sem identificação, melhor
dizendo, rabiscado e fazendo constar no verso o nome de Marco Antônio,
este, como já dito, parceiro do filho do emitente na compra e venda de
veículos automotores, completando-se essa quebra-cabeça somente após a
oitiva das testemunhas arroladas pelo próprio embargado.
Reforçando ideias, as anotações no verso do título em questão
não são de fato endosso, o que porém é irrelevante. São anotações sem
efeito jurídico para a hipótese de ação monitória e tem apenas a
particularidade de deixar patenteado que não há o risco de se pagar mal, já
que essa pessoa que teve o nome anotado depôs em juízo no sentido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
reconhecer o crédito do ora embargado e, portanto, o legítimo portador da
cártula.
Por isto, a alegação lançada a fl. 65, no sentido de que “o cheque
apresentado pelo embargado não tem forma alguma de identificação de
endosso” nada mais significa do que corroborar a afirmação de que não
houve nenhum endosso e sim cessão de crédito de um parceiro comercial a
outro.
Ainda em reforço à argumentação de agiotagem, procura o
embargante estabelecer um liame entre o cálculo inicial da dívida e a
determinação do juízo “a quo” no sentido de abolir os juros e a correção
monetária, cujos encargos somente seriam incidentes quando da prolação
da sentença, fato à evidência mais do que irrelevante sob o ponto de vista
jurídico diante do que se falou.
É pacífico no egrégio Superior tribunal de Justiça que a
correção monetária para a cobrança dos cheques incide desde a data da
emissão e que os juros de mora desde a primeira apresentação para
pagamento, na instituição financeira. Porém, o juízo de primeiro grau
determinou ao embargado que fossem retirados os encargos da mora do
cálculo apresentado e assim foi feito, o que absolutamente significa que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
havia cobrança de juros exorbitantes a demonstrar agiotagem.
Nos embargos ao mandado não são trazidas considerações que
contrariam a certeza e liquidez da dívida e, assim, dos juros que fluem
como ficou decidido em primeiro grau.
A produção de prova pericial, conquanto requerida pelo
embargante, era mesmo inócua, se, afinal, sequer havia substrato material
sobre o que devesse incidir, a menos que se pusesse o perito a,
aleatoriamente, sair à caça de elementos convicção que demonstrasse a
prática da agiotagem, com olvido para a técnica do processo justo de que
deve ser estabelecido o "thema probandum", para que a ação da Justiça
não se transforme no puro arbítrio e na insegurança jurídica.
Do que foi falado, a improcedência dos embargos monitórios
era medida de rigor. E, dado o trabalho adicional desenvolvido em grau
recursal, impõe-se a majoração da verba honorária advocatícia em 2%, o
que totaliza 12% sobre o valor da condenação.
Em face do exposto, pelo meu voto, é negado provimento ao
recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Sebastião Flávio
Relator